Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-79.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que i) declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos (R$ 205,71), e ii) condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal é a nulidade da sentença, sob o fundamento de ausência de citação pessoal e ausência de designação de audiência de conciliação. Pretende também o afastamento da condenação por danos morais.
3. Não consta nos autos certidão de que a citação tivesse tido sua eficácia perante o Município de São Pedro da Cipa. Violação ao artigo 183 do CPC, que determina a intimação pessoal do órgão público.
4. Reclamada que teve prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios impositivos no art. 5o, inc. LV, da CF/88.
5. Não-observância do juízo a quo quanto a regularizar citação da parte ré, que enseja a nulidade dos atos praticados e, por consequência, gera a sua desconstituição, inclusive, da sentença, para que seja oportunizada a regularização processual.
6. Atos processuais desconstituídos, de ofício, a partir da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANGELA MENDES PINTO - CPF: 972.916.842-34 (REPRESENTANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020